Tribunal: STJ
Processo: 0012833-24.2014.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021151 - SP
(2025/0307715-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EVA LORENI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO PISARA VICTORIANO - SP133606
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALEXSANDRE DE ANDRADE CRUCI
ADVOGADO
: JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: TATIANA ALVES DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236075
INTERES.
: VILMAR SILVA LEITE
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: TOMY DIAS ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
INTERES.
: ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: RODRIGO JOSE TRABANCA
ADVOGADOS
: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA - SP319453
CLAUDIO LANSONI COLOMBI - SP321846
INTERES.
: ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: AQUINALDO MAGNO MONTENEGRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: EDIVALDO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
INTERES.
: VALMIR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ FILHO - SP103654
LUCAS FERNANDES - SP268806
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
.

OPERAÇÃO
REVANCHE
CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. OMISSÃO INEXISTENTE.
Documento eletrônico VDA55821081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 715dd399-1704-495b-ad99-d3cdd55051fe

DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS

E
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER
7/STJ, 83/STJ
182/STJ.
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55821081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 715dd399-1704-495b-ad99-d3cdd55051fe

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021151 - SP
(2025/0307715-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EVA LORENI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO PISARA VICTORIANO - SP133606
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALEXSANDRE DE ANDRADE CRUCI
ADVOGADO
: JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: TATIANA ALVES DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236075
INTERES.
: VILMAR SILVA LEITE
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: TOMY DIAS ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
INTERES.
: ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: RODRIGO JOSE TRABANCA
ADVOGADOS
: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA - SP319453
CLAUDIO LANSONI COLOMBI - SP321846
INTERES.
: ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: AQUINALDO MAGNO MONTENEGRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: EDIVALDO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
INTERES.
: VALMIR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ FILHO - SP103654
LUCAS FERNANDES - SP268806
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
.

OPERAÇÃO
REVANCHE
CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. OMISSÃO INEXISTENTE.
Documento eletrônico VDA55821073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:45
Código de Controle do Documento: 32197660-8de4-4c22-8b80-ac4a2e7c7541

DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS

E
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER
7/STJ, 83/STJ
182/STJ.
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EVA LORENI SILVEIRA
DOS SANTOS ao acórdão da Sexta Turma que não conheceu do agravo regimental
em agravo em recurso especial por ela manejado (fls.
):
11.438/11.440
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O DECISUM
OPERAÇÃO REVANCHE
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932,
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
Nas razões, a parte embargante alega omissão e contradição quanto ao
prosseguimento do recurso especial, violação do
do Código de Processo
art. 155
Penal, afastamento dos maus antecedentes pelo “direito ao esquecimento”, fração da
continuidade delitiva, regime inicial e substituição da pena (fls.
).
11.487/11.498
Ao final da peça recursal, pugna pela DECLARAÇÃO DO V. ACÓRDÃO
QUANTO AS QUESTÕES ADUZIDAS, sanando-se as “omissões e contradições” do
julgado que não foram objeto de enfrentamento detido por Vossas Excelências e/ou,
ainda que de forma excepcional, dado o caráter infringente
divergente aqui
e/ou
[...]
perseguido, para o fim de corrigir a injustiça cometida contra a EMBARGANTE.
E
deste modo MODIFICAR o venerando ACÓRDÃO a fim de: I. Tendo em vista tudo o
que foi descrito neste petitório, Requer o seguimento do Agravo em Recurso Especial,
com o consequente julgamento do Recurso Especial protocolado por EVA LORENI
SILVEIRA DOS SANTOS. II.
A PENA ESTABELECIDA (A RÉ
ALTERAR/MODIFICAR
NÃO É PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES) APLICANDO-LHE A PENA
MÍNIMA NA ESPÉCIE E O REGIME PRISIONAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO
(fl. 11.498).
INICIAL DA PENA IMPOSTA
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Documento eletrônico VDA55821073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:45
Código de Controle do Documento: 32197660-8de4-4c22-8b80-ac4a2e7c7541

A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.
Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.460.489/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
EDcl no
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.
No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do provimento
jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si.
Quanto à omissão, o acórdão enfrentou, de modo suficiente, o fundamento
decisório – ausência de impugnação específica dos óbices das Súmulas
e
7/STJ
–, registrando que as razões regimentais
com incidência da

83/STJ,
Súmula 182/STJ
se limitaram a rediscutir mérito sem demonstrar ataque concreto aos óbices (fls.
).
11.439/11.440
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita.
A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria
335.663/RS,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir a
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte).
Nesse sentido, confiram-se os EDcl nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Documento eletrônico VDA55821073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:45
Código de Controle do Documento: 32197660-8de4-4c22-8b80-ac4a2e7c7541

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55821073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:45
Código de Controle do Documento: 32197660-8de4-4c22-8b80-ac4a2e7c7541

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0307715-0
AREsp 3.021.151 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00045812720174036181 00085720420174036181 00128332420144036181
00129597420144036181 128332420144036181 129597420144036181
45812720174036181 50065196420204036181 85720420174036181
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXSANDRE DE ANDRADE CRUCI
ADVOGADO
: JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
AGRAVANTE
: TATIANA ALVES DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236075
AGRAVANTE
: VILMAR SILVA LEITE
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
AGRAVANTE
: TOMY DIAS ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
AGRAVANTE
: RODRIGO JOSE TRABANCA
ADVOGADOS
: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA - SP319453
CLAUDIO LANSONI COLOMBI - SP321846
AGRAVANTE
: ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
AGRAVANTE
: AQUINALDO MAGNO MONTENEGRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: EDIVALDO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
AGRAVANTE
: EVA LORENI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO PISARA VICTORIANO - SP133606
AGRAVANTE
: VALMIR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ FILHO - SP103654
LUCAS FERNANDES - SP268806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EVA LORENI SILVEIRA DOS SANTOS
C54260544949441<902092@
2025/0307715-0 - AREsp 3021151 Petição : 2026/0022121-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:44:28
Código de Controle do Documento: FE899B38-8CA7-4596-AA4B-4D7EB7DC0EEC

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0307715-0
AREsp 3.021.151 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO PISARA VICTORIANO - SP133606
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALEXSANDRE DE ANDRADE CRUCI
ADVOGADO
: JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: TATIANA ALVES DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236075
INTERES.
: VILMAR SILVA LEITE
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: TOMY DIAS ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
INTERES.
: ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: RODRIGO JOSE TRABANCA
ADVOGADOS
: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA - SP319453
CLAUDIO LANSONI COLOMBI - SP321846
INTERES.
: ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: AQUINALDO MAGNO MONTENEGRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: EDIVALDO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
INTERES.
: VALMIR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ FILHO - SP103654
LUCAS FERNANDES - SP268806
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544949441<902092@
2025/0307715-0 - AREsp 3021151 Petição : 2026/0022121-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:44:28
Código de Controle do Documento: FE899B38-8CA7-4596-AA4B-4D7EB7DC0EEC